Tribunal: TJSP
Processo: 2040774-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. TROCA DE HIDRÔMETRO. QUESTIONAMENTO DAS COBRANÇAS ELEVADAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE CONCEDEU EM PARTE TUTELA RECURSAL, PARA SOBRESTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. TROCA DE HIDRÔMETRO. QUESTIONAMENTO DAS COBRANÇAS ELEVADAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE CONCEDEU EM PARTE TUTELA RECURSAL, PARA SOBRESTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O douto juízo "a quo" limitou-se a apreciar a tutela liminar pleiteada na petição inicial. Portanto, a pretensão da recorrente de discutir, no agravo, a falta de condição de ação ultrapassa os limites objetivos da decisão hostilizada. Referida matéria, cuja análise está pendente no feito principal, não será conhecida, ao menos nesse momento processual, sob pena de supressão de instância.

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA PROIBIR A PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO INDICADOS PELA AUTORA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE, AO MENOS ATÉ A DILAÇÃO PROBATÓRIA.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Ademais, a relação mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A autora apresentou histórico de suas faturas, estando adimplente com todas as cobranças anteriores, até que os fatos litigiosos fossem desencadeados. Não há qualquer prova inicial de que a recorrida tivesse violado ou fraudado o antigo hidrômetro. Ao contrário, há elementos nos autos indicativos de que os valores cobrados da autora elevaram, em dobro, após a instalação do novo hidrômetro. A autora/recorrida permanece depositando em juízo os valores correspondentes à média que pagava anteriormente. Assim, nesse cenário, até que haja dilação probatória, impõe-se reconhecer que prevalecerá o interesse da parte hipossuficiente, mormente se encontra em situação desfavorecida pelo desequilíbrio característico da relação de consumo. Não se olvide que o fornecimento de água é considerado serviço necessário à subsistência humana com dignidade, e o anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, porque presentes os requisitos legais, ficará mantida a tutela de urgência, nos moldes concedidos pelo douto juízo "a quo".

MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MANTIDA.
São sabidos os terríveis efeitos que decorrem da interrupção do fornecimento de água, tratando-se de direito básico, cuja violação acarreta sérios danos à dignidade da pessoa humana. Por isso, justificado o valor mais elevado da cominação imposta em 1o grau e ora mantida, arbitrada para incidir diariamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

AFASTADA A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA/AGRAVADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRETAMENTE PELO DOUTO JUÍZO "A QUO". REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO
A i. juíza de grau determinou diretamente a expedição de ofício ao SCPC e SERASA para cumprimento de ordem judicial. Assim, a multa cominatória, arbitrada para fins de exclusão do nome da autora/agravada dos cadastros inadimplentes, perdeu, no caso dos autos, a razão de ser.

Embargos de declaração prejudicados e Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618081
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2040774-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Sebastião da Grama, em que é embargante ÁGUAS DE SÃO
SEBASTIÃO DA GRAMA SPE S.A., é embargada ELORA GOMES
BARBOSA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Votos nos 24.591 e 25.009
Agravo de Instrumento no 2040774-43.2020.8.26.0000
Embargos de declaração n.o 2040774-43.2020.8.26.0000/50000
Foro de São Sebastião da Grama / Vara Única
Juiz(a): Valéria Carvalho dos Santos
Agravante(s): Águas de São Sebastião da Grama SPE S/A
Agravado(a)(s): Elora Gomes Barbosa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
E
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA.
TROCA DE HIDRÔMETRO. QUESTIONAMENTO DAS
COBRANÇAS ELEVADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
DECISÃO DA RELATORA QUE CONCEDEU EM PARTE
TUTELA RECURSAL, PARA SOBRESTAR A INCIDÊNCIA
DA MULTA COMINATÓRIA.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do
agravo de instrumento.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O douto juízo “a quo” limitou-se a apreciar a tutela liminar
pleiteada na petição inicial. Portanto, a pretensão da recorrente
de discutir, no agravo, a falta de condição de ação ultrapassa os
limites objetivos da decisão hostilizada. Referida matéria, cuja
análise está pendente no feito principal, não será conhecida, ao
menos nesse momento processual, sob pena de supressão de
instância.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA PROIBIR A
PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E A
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA.
AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO
INDICADOS PELA AUTORA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO
REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PROTEÇÃO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE, AO MENOS
ATÉ A DILAÇÃO PROBATÓRIA.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser ilícito o corte no fornecimento de
água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Ademais,
a relação mantida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor. A autora apresentou histórico de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
faturas, estando adimplente com todas as cobranças anteriores,
até que os fatos litigiosos fossem desencadeados. Não há
qualquer prova inicial de que a recorrida tivesse violado ou
fraudado o antigo hidrômetro. Ao contrário, há elementos nos
autos indicativos de que os valores cobrados da autora
elevaram, em dobro, após a instalação do novo hidrômetro. A
autora/recorrida permanece depositando em juízo os valores
correspondentes à média que pagava anteriormente. Assim,
nesse cenário, até que haja dilação probatória, impõe-se
reconhecer que prevalecerá o interesse da parte hipossuficiente,
mormente se encontra em situação desfavorecida pelo
desequilíbrio característico da relação de consumo. Não se
olvide que o fornecimento de água é considerado serviço
necessário à subsistência humana com dignidade, e o anúncio
da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim,
porque presentes os requisitos legais, ficará mantida a tutela de
urgência, nos moldes concedidos pelo douto juízo “a quo”.
MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA FINS DE
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PROIBITIVA DA
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
MANTIDA.
São sabidos os terríveis efeitos que decorrem da interrupção do
fornecimento de água, tratando-se de direito básico, cuja
violação acarreta sérios danos à dignidade da pessoa humana.
Por isso, justificado o valor mais elevado da cominação
imposta em 1o grau e ora mantida, arbitrada para incidir
diariamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
AFASTADA A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
PROIBITIVA
DA
INCLUSÃO
DO
NOME
DA
AUTORA/AGRAVADA
DOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
DIRETAMENTE
PELO
DOUTO
JUÍZO
“A
QUO”.
REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO
A i. juíza de grau determinou diretamente a expedição de ofício
ao SCPC e SERASA para cumprimento de ordem judicial.
Assim, a multa cominatória, arbitrada para fins de exclusão do
nome da autora/agravada dos cadastros inadimplentes, perdeu,
no caso dos autos, a razão de ser.
Embargos de declaração prejudicados e Agravo de instrumento
conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provido, com observação.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 18/19), proferida nos autos da ação de consignação em
pagamento de dívida, decorrente de prestação de serviço de fornecimento
de água e esgoto, ajuizada por Elora Gomes Barbosa contra Águas de São
Sebastião da Grama SPE S/A, que concedeu a tutela de urgência pleiteada na
petição inicial, para autorizar o depósito de valores incontroversos, bem
como para proibir a interrupção do serviço e a inclusão do nome da autora
em cadastros de inadimplentes, sob pena de incidência de multa
cominatória arbitrada diariamente em R$ 500,00, até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inconformada, a ré aduz em suas razões recursais que: a) a
decisão equivocou-se na parte que reconheceu plausibilidade da alegação
de incorreção da conta de consumo de água, após troca de hidrômetro; b)
inexiste prova de avaria do novo hidrômetro; c) “recentemente, por meio de
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (fls. 52/56), o Ministério Público do Estado
de São Paulo determinou que a Agravante implementasse algumas medidas com vistas
a atualizar o Plano Diretor de Combate as Perdas no Sistema Público de
Abastecimento de Água” (fls. 06); d) a troca do hidrômetro atendeu ao TAC e
“(...) mediante comunicado aberto, veiculado nos rádios, por meio de impressos e,
ainda, mediante comunicação em audiência pública, a Agravante solicitou a
compreensão dos munícipes e a colaboração em autorizar a troca do hidrômetro pela
equipe responsável, oportunidade em que informou acerca da possibilidade da
aplicação de multa, a ser imposta pelo Ministério Público, na hipótese de não
cumprimento integral do TAC no prazo ajustado” (fls. 07); e) a recomendação do
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é de
que os hidrômetros sejam substituídos a cada 05 (cinco anos); f) o
hidrômetro é certificado pelo INMETRO; g) “a Agravante não emitiu a fatura
de modo arbitrário e/ou aleatório, mas sim em virtude da medição aferida pelo
hidrômetro, de maneira que não resta dúvida acerca da correção da medição do
consumo” (fls. 09); g) as condições da ação estão ausentes porque a ação de
consignação em pagamento objetiva o cumprimento da obrigação, o que
não ocorre no caso concreto; h) “torna-se inadequada a via eleita pela Agravante,
visto que não pretende somente consignar os valores que, em tese, estão sendo
recusados pela Agravante, mas também discutir os termos do contrato de concessão
firmado entre a Municipalidade e a Agravante” (fls. 11); i) a Agravada deveria
ter requerido a consignação do valor antes da mora; j) a autorização do
depósito de R$ 60,00 (sessenta reais) mensais pelo uso irrestrito de água é
temerária. Clama pela reforma da decisão.
O recurso foi impulsionado com parcial efeito suspensivo,
apenas para sobrestar a incidência da multa cominatória, até a definição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
questão pelo Órgão Colegiado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 201) e interposição
de embargos de declaração contra decisão desta Relatora sobre tutela
recursal, autuados sob n.o 2040774-43.2020.8.26.0000/50000, processados
e julgados em conjunto com o presente agravo de instrumento.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 203 e seguintes).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
2.1. Preliminarmente, e diante do julgamento de mérito do
agravo de instrumento, ficam prejudicados os embargos de declaração
opostos contra decisão desta Relatora, a qual processou o recurso com
parcial efeito suspensivo, para sobrestar a incidência da multa cominatória
arbitrada em primeira instância.
Insta consignar que o douto juízo “a quo” limitou-se a apreciar
a tutela liminar pleiteada na petição inicial. Portanto, a pretensão da
recorrente de discutir, no agravo, a falta de condição de ação ultrapassa os
limites objetivos da decisão hostilizada. Referida matéria, cuja análise está
pendente no feito principal, não será conhecida, ao menos nesse momento
processual, sob pena de supressão de instância.
2.2. No que diz respeito ao mérito recursal, versa o presente
agravo de instrumento sobre tutela de urgência pretendida nos autos da
ação de consignação em pagamento, deferida para autorizar o depósito de
valores indicados pela autora em juízo, bem como para proibir a
paralisação de serviço de fornecimento de água e negativação de nome, sob
pena de multa cominatória.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos. Elora Gomes Barbosa ajuizou a presente ação de
consignação em pagamento c.c revisão contratual e pedido de
tutela antecipada contra o Águas de São Sebastião SPE - S/A,
alegando, em síntese, que é consumidora dos serviços de
fornecimento de água e esgoto prestados pela requerida. Afirmou
que sempre esteve adimplente com os pagamentos das faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
mensais. Todavia, após a requerida ter efetuado a troca do
hidrômetro de sua residência, sem justificar os motivos, suas contas
de água tiveram um aumento considerável, já que, pelo novo
medidor, o consumo aumentou. Em virtude do aumento das faturas,
pleiteia a revisão do contrato, já que se encontra inadimplente
desde o mês de novembro, quando as faturas passaram a ter
valores maiores. Formulou, então, pedido de tutela antecipada
para efetuar o depósito judicial do valor que entende devido,
referente às faturas não pagas e para que a requerida abstenha-se
de interromper o fornecimento de água em sua residência e de
negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por
fim, requereu a procedência dos pedidos iniciais (fls.01/08).
Acostou documentos (fls. 09/17). Decido. Nesta fase inicial de
apreciação do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada,
cabe apenas a análise da existência ou não dos pressupostos
ensejadores da concessão da medida pleiteada. Vale dizer, a
evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art. 300, caput e § 3o do CPC). No
presente caso, verifica-se a possibilidade de deferimento parcial,
em sede de tutela antecipada, do pedido formulado pela autora,
porque há verossimilhança em suas alegações. Consta dos autos,
notadamente da fatura de fls.15, que o consumo de água na
residência da autora variava entre 10m3 e 15m3. Todavia, a partir
do mês de novembro/2019, quando houve a alegada troca do
hidrômetro, ocorreu um aumento considerável no consumo mensal,
que passou a ser superior a 20m3. Assim, restando evidente o
aumento no consumo mensal na residência da autora, após a
alegada troca do medidor de águas, de rigor o deferimento da
medida pleiteada. Destarte, presentes os requisitos previstos no art.
300 do CPC, defiro o pedido de tutela antecipada para permitir :
a)- que a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, deposite judicialmente
o valor de R$ 180,00, em consignação ao pagamento das faturas
em atraso; b)- que as faturas vincendas sejam depositadas, em
juízo, no valor mensal de R$ 60,00, até decisão final desta lide; e
determinar que: a)- a requerida não efetue a interrupção do
fornecimento de água na residência da autora; b)- a requerida
exclua ou se abstenha de incluir o nome da requerente nos
cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos
ora discutidos, até decisão final do presente feito, tudo sob pena de
multa diária que fixo em R$500,00 até o limite de R$50.000,00.
Oficie-se ao SCPC e SERASA para que se abstenham de incluir o
nome da autora em seus bancos de dados ou, se for o caso,
procedam à sua imediata exclusão, somente em relação ao débito
discutido nesses autos, até ulterior decisão desse Juízo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A irresignação prospera em parte.
2.3. Narra a agravada/autora em sua petição inicial que é
usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela agravante/ré e,
todavia, após troca de hidrômetro realizada na sua residência, começou a
receber faturas com valores maiores, em dobro do que costumava pagar,
ficando inadimplente por três meses. Sustenta que possui interesse em
quitar as dívidas, no entanto, discorda do procedimento da ré, entende que
os hidrômetros não dispõem de chancela do “inmetro”. Questiona os
valores atualmente cobrados. Como prova inicial do fato constitutivo do
direito, a agravada/autora juntou uma relação de faturas referentes aos
meses dos anos de 2016, 2017 e 2018 (fls. 13/17 dos autos de origem).
Por sua vez, uma vez efetivada a citação, a recorrente/ré
ingressou em juízo e argumenta que a cobrança é devida e decorre da troca
de hidrômetros, feita na localidade em atendimento a um termo de
ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público de São Paulo.
Afirma que a troca atendeu às normas administrativas e possui chancela do
INMETRO. Além disso, esclarece que foi ao local e não encontrou
qualquer irregularidade na instalação do hidrômetro.
Pois bem, a despeito das argumentações tecidas pela
recorrente, e sem prejuízo do julgamento a ser proferido após cognição
exauriente da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório a ser
produzido, vislumbra-se que o direito invocado pela recorrida merece
proteção, ao menos nesta estreita sede cognitiva (cognição superficial)
permitida pelo agravo de instrumento.
É cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou ser
ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de
débito pretérito.
Ademais, a relação mantida entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A autora apresentou histórico de suas faturas, estando
adimplente com todas as cobranças anteriores, até que os fatos litigiosos
fossem desencadeados. Não há qualquer prova inicial de que a recorrida
tivesse violado ou fraudado o antigo hidrômetro. Ao contrário, há
elementos nos autos indicativos de que os valores cobrados da autora
elevaram, em dobro, após a instalação do novo hidrômetro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
A autora/recorrida permanece depositando em juízo os valores
correspondentes à média que pagava anteriormente. Assim, até que haja
dilação probatória, impõe-se reconhecer que prevalecerá o interesse da
parte hipossuficiente, mormente se encontra em situação desfavorecida
pelo desequilíbrio característico da relação de consumo.
A apuração de valores e a respectiva responsabilidade pelo
adimplemento deles devem ser analisadas em momento oportuno, não
sendo possível, contudo, a paralisação do serviço como coerção para
pagamento de débitos pretéritos. Não se olvide que o fornecimento de água
é considerado serviço necessário à subsistência humana com dignidade, e o
anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.
A tutela de urgência ficará mantida, nos termos determinados
pelo douto juízo “a quo”.
2.4. A multa cominatória, arbitrada para fins de exclusão do
nome da autora/agravada dos cadastros inadimplentes, perdeu a razão de
ser no caso dos autos. Assim é pela simples razão de que a i. juíza de
primeiro grau determinou diretamente a expedição de ofício “(...) ao SCPC
e SERASA para que se abstenham de incluir o nome da autora em seus
bancos de dados ou, se for o caso, procedam à sua imediata exclusão,
somente em relação ao débito discutido nesses autos”. Por causa disso,
não se justifica mais a ordem concomitante à agravante, sob pena de multa.
Mesmo que ela insista em fazer a comunicação, encontrará a resistência
dos bancos de dados em proceder ao apontamento, já que foram proibidos
de fazê-lo pela ordem judicial.
No que tange à obrigação de não interromper o fornecimento
de água na residência da agravada, desde que sejam consignados os valores
entendidos devidos, a cominação da multa deve persistir, nos termos em
que foi fixada em 1o grau. É que são sabidos os terríveis efeitos que
decorrem da interrupção do fornecimento de água, tratando-se de direito
básico, cuja violação acarreta sérios danos à dignidade da pessoa humana.
Por isso, justificado o valor mais elevado da cominação imposta em 1o grau
e ora mantida.
Uma observação final deve ser feita: os valores depositados
pela agravada, dizem respeito ao pagamento da água que lhe é fornecida
pela agravante. Logo, deve ser autorizado o imediato levantamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
agravante de todo e qualquer valor depositado pela agravada.
3. Por todo o exposto, julgam-se prejudicados os embargos de
declaração e, ainda, conhece-se em parte do agravo de instrumento e, na
parte conhecida, dá-se parcial provimento, apenas excluir a incidência da
multa cominatória com referência aos apontamentos no banco de dados de
inadimplentes por conta de ordem direta do juiz, tal constantes do voto
acima indicados, com a observação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.